Tribunal: STF
Processo: ARE 1578853
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PREPARAÇÃO DO FLAGRANTE. INTERPRETAÇÃO DE LEI PENAL ADJETIVA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/06). ACUSADO QUE TINHA EM DEPÓSITO GRANDE QUANTIDADE DE CANNABIS SATIVA (MACONHA) - MAIS DE 10 QUILOGRAMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. INSUBSISTÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PELA ABORDAGEM ANTERIOR DO ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA DENTRO DO TERRENO DE SUA CASA. BUSCA PESSOAL. ENCONTRO DE DROGAS EM POSSE DO ACUSADO. FLAGRANTE DELITO. HIPÓTESE AUTORIZADORA DA VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5ª, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME PERMANENTE QUE SE PROTAI NO TEMPO. PROVAS DOS AUTOS QUE INDICAM A HIGIDEZ DA ABORDAGEM POLICIAL. TESE RECHAÇADA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS POLICIAIS PROVOCARAM A PRÁTICA DO DELITO. CRIME PERMANENTE DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO PRETÉRITA À AÇÃO DOS POLICIAIS. POSSE DE DROGAS DESTINADAS À VENDA. HIPÓTESE EM QUE, MESMO SE VERIFICADA A SIMULAÇÃO, NÃO INDUZ À ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA HÍGIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO DA PENA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VALORAÇÃO EM RELAÇÃO À QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DESPICIENDA A VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NATUREZA E QUANTIDADE. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO DIVERSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO BIS IN IDEM. PENA DECORRENTE DA CONDENAÇÃO APLICADA NA SEGUNDA FASE PARA INCIDIR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FIGURAS DISTINTAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, XLVI e LVI, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) ilicitude da prova, “devido ao flagrante preparado”; ii) ausência de fundada suspeita para o ingresso no domicílio; e iii) desproporcionalidade da pena aplicada.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 182 e 280 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno.



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes aos Temas 182 e 280 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a alegada violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, quando dependente da análise de violação a dispositivos infraconstitucionais (Código de Processo Penal, in casu), encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário.



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações de preparação do flagrante. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PROIBIÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/STF). GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE REAFIRMADA (TEMA 237/STF). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 279/STF). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em processo criminal. O agravante alegou violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, sustentando nulidades por cerceamento de defesa, ausência de correlação entre denúncia e sentença, irregularidade em diligências realizadas em segundo grau e ilicitude de gravações ambientais obtidas sem autorização judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as alegadas violações aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e vedação de provas ilícitas configuram ofensa direta à Constituição ou mera ofensa reflexa; (ii) estabelecer se é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem autorização judicial; (iii) determinar se a análise de eventual flagrante preparado e das demais nulidades demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR As alegadas violações aos princípios constitucionais processuais penais possuem natureza infraconstitucional, atraindo o entendimento firmado no Tema 660 da repercussão geral (RE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes), segundo o qual tais matérias não apresentam repercussão geral, pois dependem da interpretação de normas processuais e penais ordinárias. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do outro, desde que não haja induzimento ilícito da conduta (RE 583.937-QO/RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 237). A análise de suposto flagrante preparado, bem como das alegações de acesso parcial às mídias, ausência de correlação entre denúncia e sentença e cerceamento de defesa, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. O Tribunal reafirma que a discussão sobre flagrante preparado ou prova ilícita pressupõe revaloração fático-probatória, incompatível com a via extraordinária (ARE 742.192 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux). Quanto à prescrição, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, sua análise deve ser promovida pela instância de origem, conforme entendimento reiterado em HC 231.845 AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia) e HC 208.391 AgR (Rel. Min. Nunes Marques). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.379.765-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 24/11/2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 2. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao afastamento das teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas e de existência de flagrante preparado –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.” (ARE 1.484.556-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 03/06/2024



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente